Tribunal: STF
Processo: RHC 59670
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-09
Data de publicação: 1982-03-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU PRESO EM FLAGRANTE, QUE VEM A SER CONDENADO.
INTERPONDO APELAÇÃO, NÃO PODE INVOCAR O ART-594, DO C.P.P., A FIM DE
SER POSTO EM LIBERDADE E, NESSA SITUAÇÃO, AGUARDAR O JULGAMENTO DO
RECURSO. O ART-594, DO CPP, BEM ASSIM O ART-527, DO CPPM, PRESSUPOE
RÉU SOLTO QUE, PARA APELAR, DEVA RECOLHER-SE A PRISÃO. NÃO SÃO
NORMAS A FUNDAMENTAR RELAXAMENTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE OU REVOGAÇÃO
DE CUSTODIA PREVENTIVA. NO CASO, A SENTENÇA NÃO RECONHECEU POSSUIR O
RÉU BONS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.